Tribunal: CARF
Processo: 10120.909089/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909089/2011-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.486 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e
da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à
pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para
serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando
na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei
10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo
existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora
anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão 3301-008.789 -
Relatora Liziane Angelotti Meira)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
014.478, de 23 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10120.909080/2011-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909089/2011-20
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão assim ementado:
Período de apuração: (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
FRETE. AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofíns
não cumulativos o dispèndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos de gastos com fretes
incorridos pelo adquirente dos insumos, como um serviço autônomo contratado,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do
produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista
no artigo 3o , § 2o , II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escriturai da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda
Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o
art. 62, § 2o , do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF n° 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
1.2. Em seu arrazoado a Recorrente suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
insumos tributados com alíquota zero ou com tributação suspensa. Para demonstrar a divergência
jurisprudencial a Recorrente indica os seguintes paradigmas:
Acórdão 9303-005.154
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofíns Período de
apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do critério
da essencialidade. é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art.3 o , inciso
IX, da Lei 10.833 03 e art. 3o . inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que a inteligência
desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda - quais sejam, os fretes na "operação"' de venda.
O que. por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção
do legislador ao trazer o termo "frete na operação de venda", e não "frete de venda" -
quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, essenciais para a
atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do
produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos. nos termos do art. 3
o . inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o . inciso II. da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir
que tais custos nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a
matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da produção,
industrialização, beneficiamento de determinada mercadoria produto.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Acórdão 3302-010.863:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens c produtos adquiridos para revenda ou
utilizados como insumos sendo essa a única forma que esses fretes entram na base de
cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não como serviços utilizados
como insumos. Se o insumo não dá direito ao credito, o frete seguirá a mesma sorte.
ALÍQUOTA ZERO.
As vendas para pessoa jurídica produtora de adubos c fertilizantes, independentemente
do adubo ou fertilizante conter nitrogênio, potássio, fosfato ou o mix destes elementos,
serão tributadas à alíquota zero, nos termos do art. l° da Lei n° 10.925, de 2004.
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação das
mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição para o
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

PIS/Pasep.

1.2.1. No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
“Não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo
de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei
10.833/2003). Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto
de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação
incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal”.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida destaca:
1.3.1. O Recurso Especial contraria a Súmula 157 desta Casa;
1.3.2. “Nos preços pagos pelos produtos de tributação monofásica, está inclusa
parcela de contribuição devida pelo comerciante varejista, mas não pelas
sociedades cooperativas agropecuárias. Foi esta parcela, que a Manifestante se
creditou e dela tem direito, conforme os arts. 3o. da Lei 10.833 c/c 17, da lei
11.033/2004 e 165, I, do CTN”;
1.3.3. “Não restou comprovada a não incidência do PIS sobre os fretes pagos
pela Manifestante, exigida pela Solução de Consulta 63/2010. Somente se a
Fiscalização comprovasse que os fretes não foram tributados, poderia ser
aplicada a vedação sublinhada pela Fiscalização, prevista no art. 3o., parágrafo
2o.; inciso II, da lei 10.833/2003”;
1.3.4. “Quanto à Solução de Consulta 44, refere-se ao transporte de mercadoria
destinada a exportação, cuja não incidência tem previsão legal, completamente
inaplicável ao caso, por se tratar de transporte de efetuados com destino ao
mercado interno”;
1.3.5. “Custo de aquisição é tudo o que se gasta para que o produto esteja
completo. Assim, é óbvio que o frete pago na transferência de insumos faz parte
integrante de seus custos, por expressa disposição do art. 13, do DL 1.598/1977”;
1.3.6. “Indubitável que a lenha utilizada como combustível, embora produzida
pela própria manifestante, se constitui custo e é consumida no processo produtivo
e, destarte, todos os gastos incorridos para sua chegada à unidade produtora dão
direito a créditos”;
1.3.7. “Supõe-se que a glosa do crédito decorre da comercialização da produção
recebida. Entretanto a fiscalização não comprovou se as condições impostas pela
SRF foram ou não cumpridas pelos adquirentes das mercadorias - porque
realmente não o foram - razão pela qual não se aplica a vedação de crédito
decorrente da suspensão supostamente arguida, mas a integra do disposto no art.
8o. da lei 10.925/2004”;
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

1.3.8. “Conforme o próprio Relatório da Fiscalização, com base no art. 17 da Lei
11.033/2004, a Recorrente tem direito de manter o crédito presumido das
operações com produtos agrícolas, sendo 60% para os de natureza animal, 35%
para a soja e demais, conforme definido nos art. 8o. e 9o. da Lei 10.925/2004”;
1.3.9. “A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no julgamento do
Processo no 13161.001369/200713, reconheceu o direito de creditar-se do PIS e
da COFINS sobre despesas com fretes relativos a transferência de mercadorias
entre estabelecimentos, bem como sobre frete relativo ao transporte de
mercadorias sujeiras à alíquota zero(fertilizante e sementes”;
1.3.10. “Os produtores rurais pessoas naturais (físicas) não transferem créditos
da contribuição nas aquisições dos insumos gastos na produção agropecuária,
exportada ou não, porque não são contribuintes da PIS-FATURAMENTO, por
isso a legislação instituiu o crédito presumido previsto na Lei 11.637/2003,
depois regulamentado pela Lei 10.925/2004”;
1.3.11. “Lei e IN 404/2004 são claras ao dispor que o crédito presumido é para o
agronegócio, isto é, para as operações internas, que envolvam os produtos
agrícolas expressamente elencados no caput do art. 8o. da Lei 10.925/2004, cujas
vendas saiam tributadas; e àquelas destinados ao exterior”;
1.3.12. “Pelo princípio da longa manus, a Manifestante, por ser sociedade
cooperativa, terá direito ao crédito ordinário inerente às aquisições dos insumos
fornecidos a seus associados, utilizados na produção das comodities exportadas,
a exemplo do que ocorre, no Estado do Paraná, com o ICMS- Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes Interestaduais e
Intermunicipais e de Comunicações”;
1.3.13. “Embora disposto em Instrução Normativa, o limite de crédito presumido
das cooperativas agroindustriais é ilegal, porquando desobedece a hierarquia
das normas”;
1.3.14. “Créditos decorrentes da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins vinculados a operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições poderão
ser utilizados para dedução do valor das contribuições a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas desta Casa e
de Turma Ordinária, não alterados. Resta clara da leitura do arrazoado a
interpretação legislativa questionada (artigo 3° inciso II das Leis
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

10.833/03 e 10.637/02). Os paradigmas versam sobre as matérias
devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de
nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Não há
precedente vinculante sobre o tema tratado nos autos, a Súmula CARF
157, apontada pela Recorrida como base para não conhecimento do
recurso fazendário, giza sobre alíquota do crédito presumido e o presente
recurso versa sobre crédito na aquisição de frete de insumos não
tributados.
2.1.1. No mais, quando inteligível, as contrarrazões não guardam
qualquer correspondência com a matéria debatida nos autos, motivo pelo
qual, há desnecessidade de refutá-las por quebra de dialeticidade.
2.2. Há similitude fática e divergência interpretativa entre o Acórdão
recorrido e os paradigmas: em todos é tratada hipótese de creditamento
dos fretes na aquisição de bens não sujeitos aos pagamentos das
contribuições. Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou
à conclusão de ser possível a concessão de créditos aos fretes tributados,
vez que estes (fretes) seguem regime de creditamento próprio, nos
paradigmas foi firmada posição de somente ser possível a concessão de
créditos aos fretes como custo de aquisição, logo, se os insumos não são
tributados, não há possibilidade de crédito para os fretes.
Acórdão Recorrido:
FRETE.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofíns não cumulativos o dispèndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos
de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, como um serviço
autônomo contratado, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições
por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se
enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o , § 2o , II da Lei 10.833/2003 e Lei
10.637/2003.
Acórdão 9303-005.154
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a Cofins.
Acórdão 3302-010.863:
FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

O frete faz parte do custo de aquisição dos bens c produtos adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos sendo essa a única forma que esses fretes
entram na base de cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não
como serviços utilizados como insumos. Se o insumo não dá direito ao credito, o
frete seguirá a mesma sorte.
2.2.1. Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
2.3. No mérito, esta Turma consolidou entendimento de que desde que
cumpridos os demais requisitos legais (aquisição do frete de pessoa
jurídica pelo comprador das mercadorias e desde que os fretes tenham
sido tributados e contabilizados em separado), é possível a concessão de
crédito para o frete na aquisição de insumo independentemente do
pagamento das contribuições na aquisição dos bens transportados:
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos
de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão
sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si,
enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo
3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de
frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão
3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.909089/2011-20

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 760
DF CARF MF
Original